Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA CUMPRIDA. EMENDA APTA A PROPICIAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. PLENO ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. NARRAÇÃO DOS FATOS E CAUSA DE PEDIR. INTELIGIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a inicial. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, consoante dispõe o parágrafo único do artigo em comento (art. 320).

2. No caso dos autos, o apelante atendeu, a contento, o comando judicial. As demais questões suscitadas pelo juízo podem ser expurgadas por ocasião do saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, no qual juízo fixará os pontos que entender controvertidos; com o fito de delimitar com clareza o objeto litigioso e as questões de fato que exigirão atenção na fase instrutória.

3. A peça vestibular emendada preenche os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC), não apresentando, de igual modo, defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

3.1. O autor narra os fatos e a causa de pedir com razoável clareza, bem como realiza os pedidos condizentes, razão pela qual, nos termos da teoria da asserção, possui legitimidade de agir.

4. Os defeitos e irregularidades que justificam o indeferimento da exordial devem afetar a compreensão do conflito e a plena defesa da parte contrária. Se assim não for, com esteio no pleno acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/88), a inicial deve ser processada e julgada, resolvendo, assim, o mérito da questão. Precedentes.

5. Recurso provido. Sentença cassada.